Tribunal: TJMT
Processo: 1004407-90.2023.8.11.0051
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004407-90.2023.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Urgência]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[SECRETÁRIA ESTADUAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO - CNPJ: 03.507.415/0024-30 (APELANTE), VANIS BARBOSA PEREIRA - CPF: 391.357.132-91 (APELADO), ROSANGELA BORDINHAO BAIAROSKI DA SILVA - CPF: 708.919.741-72 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CAMPO VERDE - CNPJ: 24.950.495/0001-88 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SAÚDE. ALTO CUSTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. APLICAÇÃO OBRIGATÓRIA DO TEMA N. 1.313/STJ. VALOR ARBITRADO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que determinou ao Estado de Mato Grosso julgou procedente o pedido de obrigação de fazer para realização de procedimento médico em favor do da parte autora, ora Recorrido, bem como o condenou em honorários sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, retificado para R$
86.316,16
.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em definir o critério adequado para a fixação dos honorários advocatícios em demandas que tratam do direito fundamental à saúde, diante do Tema repetitivo n. 1.313, do STJ.

III. Razões de decidir

3. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema repetitivo n. 1.313 (REsp n. 2.169.102/AL e REsp n. 2.166.690/RN), fixou entendimento vinculante de que, nas demandas em que se pleiteia do Poder Público prestações em saúde, os honorários advocatícios devem ser arbitrados por apreciação equitativa, independentemente do valor da causa.

5. Considerando a complexidade moderada da causa, o zelo profissional, o tempo de tramitação e a relevância social do direito tutelado, adequada a redução da verba honorária para
R$ 4.315,80 (quatro mil, trezentos e quinze e oitenta centavos).

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de apelação provido.

Tese de julgamento:
“1. Nas demandas de tratamento de saúde contra o Poder Público, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa, em conformidade com o Tema n. 1.313/STJ.”

___________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 85, §§ 2o, 3o, 4o, III e 8o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsps ns. 2.169.102/AL e 2.166.690/RN (Tema n. 1.313), Rela Mina. Maria Thereza de Assis Moura, 1a Seção, j. 11.06.2025.

.

R E L A T Ó R I O

DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra sentença prolatada pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Campo Verde, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer, ajuizada por Vanis Barbosa Pereira, condenou o ente público a providenciar o procedimento de “estudo eletrofisiológico com mapeamento eletroanatômico, ablação e dupla punção transeptal” em favor do Recorrido, conforme prescrição médica, bem como fixou honorários advocatícios sucumbenciais em 10% sobre o valor atualizado e retificado da causa (R$ 86.316,16), com base no art. 85, §§ 2o e 3o, inciso II, do CPC (id. 253981743).

Irresignado, o Estado de Mato Grosso sustenta a necessidade de suspensão do feito, em razão da instauração do IRDR n. 1023732-44.2022.811.0000, em trâmite no TJMT, que discute o critério adequado para o arbitramento dos honorários advocatícios sucumbenciais nas ações de judicialização da saúde pública. Além disso, pontua o Tema 1255 do STF.

Alega impossibilidade de fixação de honorários com base em percentual sobre o valor da causa, diante do caráter inestimável do direito à saúde, defendendo, com base no art. 85, § 8o do CPC, o arbitramento por equidade.

Ao final, requer, em preliminar, a suspensão do feito com fundamento no IRDR n. 1023732-44.2022.8.11.0000. No mérito, postula o arbitramento dos honorários sucumbenciais por apreciação equitativa (id. 253981748).

O Apelado contrarrazoou o recurso, refutando as alegações aventadas (id. 253982152).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da Dra. Elisamara S. V. Portela, manifestou pela suspensão do feito (id.

269069788).

Os autos ficaram sobrestados em razão do IRDR n. 7 e vieram conclusos após a definição do Tema n. 1313 pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme exposto no relatório acima, trata-se de Recurso de Apelação Cível contra sentença que condenou o ente público Recorrente a providenciar o procedimento de “estudo eletrofisiológico com mapeamento eletroanatômico, ablação e dupla punção transeptal” em favor do Recorrido, conforme prescrição médica, bem como fixou honorários advocatícios sucumbenciais em 10% sobre o valor atualizado da causa, com base no art. 85, §§ 2o e 3o, inciso II, do CPC

A ação objetiva que o Estado de Mato Grosso providencie, com urgência, a realização do procedimento denominado Estudo Eletrofisiológico com Mapeamento Eletroanatômico, Ablação e Dupla Punção Transeptal, em favor de Vânis Barbosa Pereira, portador de fibrilação atrial paroxística (CID I48.0), quadro de arritmia cardíaca complexa com alto risco de AVC, infarto, embolia pulmonar e morte súbita, conforme documentação médica, seja na rede pública ou privada, no prazo máximo de 48 horas, sob pena de multa diária e bloqueio de verbas públicas, diante da omissão administrativa.

Após regular instrução, o magistrado singular julgou procedente o pedido,
in verbis
:

“
Vistos etc.

VANIS BARBOSA PEREIRA
, já devidamente qualificado nos autos, ajuizou a presente ação de obrigação de fazer com pedido de tutela provisória de urgência em face do
ESTADO DE MATO GROSSO
, pessoa jurídica de direito público igualmente qualificada. [...]

IV – DISPOSITIVO.

Diante do exposto,
JULGO PROCEDENTE
o pedido formulado na ação, motivo pelo qual
CONDENO
o
ESTADO DE MATO GROSSO
a promover em favor do requerente

o procedimento de “estudo eletrofisiológico com mapeamento eletroanatômico, ablação e dupla punção transeptal”, na forma prescrita pelo profissional médico. Por corolário,
DECLARO EXTINTO
o presente feito,
COM

RESOLUÇÃO DO MÉRITO
, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil
[8]
, e,
TORNO SUBSISTENTE
a tutela de urgência outrora deferida nos autos.

SEM
custas, de acordo com o art. 236, caput, da CNGC/MT
[9]
e artigo 4o, parágrafo único, do Provimento no 27/04-CM.

Lado outro,
CONDENO
o requerido ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, os quais
FIXO
em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no art. 85, §§ 2o e 3o, inciso I, do CPC
[10]
. ”

Irresignado, o Estado de Mato Grosso recorreu apenas quanto aos honorários advocatícios, sob o argumento de que há necessidade de suspensão do feito em razão da pendência de julgamento do IRDR n. 1023732-44.2022.811.0000. Se superado, defende a fixação por equidade, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC, em razão do caráter inestimável do direito à saúde.

A controvérsia dos autos restringe-se à forma de arbitramento dos honorários advocatícios sucumbenciais, no contexto de demanda envolvendo a judicialização do direito à saúde, na qual a sentença fixou a verba em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §§ 2o e 3o, inciso II, do CPC.

Inicialmente, no que tange ao pedido de suspensão do feito, formulado com fundamento no IRDR n. 1023732-44.2022.8.11.0000, a matéria mostra-se intrinsecamente vinculada ao mérito recursal, razão pela qual será apreciada oportunamente, no contexto da análise acerca do critério de fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais.

Passo, então, a análise do mérito da pretensão recursal.

Cumpre destacar que em 25 de fevereiro de 2025, o Superior Tribunal de Justiça afetou, sob a sistemática dos recursos repetitivos, os Recursos Especiais REsp n. 2.169.102/AL e REsp n. 2.166.690/RN (Tema n. 1.313), com o objetivo de definir se, nas demandas em que se pleiteia do Poder Público o fornecimento de prestações em saúde, os honorários advocatícios devem ser fixados com base no valor da prestação ou do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§ 2o, 3o e 4o, III, do CPC, ou arbitrados por apreciação equitativa, conforme o art. 85, § 8o, do mesmo diploma legal.

A questão alcançou definitivo desfecho em 11 de junho de 2025, quando a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça fixou, por unanimidade, tese com caráter vinculante, conforme acórdão publicado em 16 de junho de 2025, estabelecendo que

“Nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios são fixados por apreciação equitativa, sem aplicação do art. 85, § 8o-A, do CPC.” (Destaquei).

Importante ressaltar que a tese estabelecida pelo Superior Tribunal de Justiça possui caráter vinculante e deve ser observada por todos os Tribunais do país, nos termos dos artigos 927, incisos III e V, e 926, ambos do Código de Processo Civil.

Por essa razão, em observância ao Tema n. 1.313, do STJ, os honorários advocatícios devem ser fixados com base na apreciação equitativa, levando-se em conta, para tanto, a complexidade da causa, o grau de zelo do profissional, o tempo despendido na condução do feito e a natureza da demanda. Logo, não há que se falar em suspensão do feito com base no citado IRDR.

Sendo assim, considerando a complexidade moderada da demanda, o trabalho desenvolvido pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso na tutela do direito fundamental à saúde, a importância social da questão e o tempo despendido para a resolução do litígio, entendo adequada a fixação dos honorários advocatícios no valor de R$ 4.315,80 (quatro mil, trezentos e quinze e oitenta centavos), quantia que se mostra razoável e proporcional às circunstâncias do caso concreto.

Forte nessas razões,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível, para reformar a sentença recorrida, apenas no tocante à fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais, que arbitro, por apreciação equitativa, no valor de
R$ 4.315,80 (quatro mil, trezentos e quinze e oitenta centavos).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025